Tribunal: TJSP
Processo: 1002030-40.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de pretensão de contratação de empréstimo consignado – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de pretensão de contratação de empréstimo consignado – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.